Tribunal: TJSP
Processo: 0019128-81.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – ESTUDO – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA/2024 – REEDUCANDO JÁ BENEFICIADO COM REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO PELO MESMO FATO – BIS IN IDEM – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTUDO AUTÔNOMO (RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021) – FINALIDADE FORMATIVA DO INSTITUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – ESTUDO – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA/2024 – REEDUCANDO JÁ BENEFICIADO COM REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO PELO MESMO FATO – BIS IN IDEM – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTUDO AUTÔNOMO (RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021) – FINALIDADE FORMATIVA DO INSTITUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inadmissível a concessão de nova remição de pena fundada em aprovação parcial no ENCCEJA quando o sentenciado já foi contemplado com remição em razão da conclusão do mesmo nível educacional, sob pena de duplicidade de benefícios. Ausente comprovação de estudo autônomo desvinculado da atividade escolar regular. A remição pressupõe efetivo comprometimento com a formação educacional, não se admitindo a cumulação de benefícios baseados em conteúdos equivalentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.